Tribunal: CARF
Processo: 16306.000246/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000246/2010-67
RESOLUÇÃO
1301-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUPY FUNDIÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis Angelo Carneiro
Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e
Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TUPY FUNDIÇÕES LTDA. -
incorporada por Tupy S/A em 30/11/2007 -, contra o Acórdão no 16-72.400, proferido pela 7a
Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2010-67
2
reconhecendo o direito creditório formado por saldo negativo de IRPJ, relativo ano-calendário de
2005.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela DRJ/SPO:
O presente processo versa acerca de pedido veiculado no PER/DCOMP no
38575.61740.220307.1.6.02-3544,
retificadora
do
PER/DCOMP
no
20468.31915.310306.1.2.02-5255 (fls. 2/7), transmitido em 22/03/2007, demandando a
restituição de crédito oriundo de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) atinente ao ano-calendário de 2005, no montante de R$ 5.655.897,12
(cinco milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e
doze centavos), originalmente formulado pela Tupy Fundições Ltda, CNPJ n o
81.599.961/0001-66, atualmente extinta por incorporação da Tupy S/A, CNPJ no
84.683.374/0001-49.
Cumulativamente, o requerente promoveu a formalização da DCOMP eletrônicas, abaixo
discriminadas, com vistas à extinção por compensação de débitos de estimativas com a
utilização do pretenso indébito tributário:

No tocante aos elementos de composição do crédito declarado, veiculou-se retenções na
fonte efetuadas no curso do período-base e estimativas compensadas com créditos
controlados em outros processos, oriundos de saldos negativos de períodos-base
anteriores e outros créditos, quais sejam:
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2010-67
3

A matéria foi objeto de decisão endereçada à empresa sucessora, proferida por
intermédio do Despacho Decisório EQPIR/DIORT datado de 04/11/2010 (fls. 201/212)
exarado em sede da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São
Paulo/SP (DERAT/SP), segundo o qual restou decidido:
(I) NÃO RECONHECER o direito creditório oriundo do saldo negativo de IRPJ mensurado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ) atinente ao
Exercício 2007 (ano-calendário 2006);
(II) INDEFERIR o pedido de restituição firmado no PER/DCOMP no
38575.61740.220307.1.6.02-3544;
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2010-67
4
(II) NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas e analisadas no despacho decisório
até o limite do crédito reconhecido.
No que concerne à decisão administrativa, primeiramente, detalha a composição do
crédito pleiteado:

Inaugurou-se a análise a partir do valores de IRRF noticiados na Ficha 11 (Cálculo do
Imposto de Renda Mensal por Estimativa) e na Linha 13 da Ficha 12A (Cálculo de Imposto
de Renda sobre o Lucro Real) da DIPJ/2006.
Baseado em pesquisa de informações extraídas do banco de dados de DIRF administradas
pela RFB, identificou-se as seguintes retenções e fontes pagadoras atinentes ao ano de
2005:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2010-67
5

Da análise da informações contida na Ficha 06A da declaração de ajuste anual, observou-
se que a entidade sucedida promoveu o oferecimento à tributação de receitas em
montante incompatível com o rendimento bruto informado pelas fontes pagadoras, em
especial no tocante aos ganhos em mercado de renda variável, receitas oriundos de juros
sobre o capital próprio e de prestação de serviços, quais sejam:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2010-67
6

Neste contexto, demonstrou-se a inconsistência do cômputo das retenções veiculadas no
pedido de restituição atreladas a aplicações de renda variável e juros sobre o capital
próprio e de prestação de serviços.
Seqüencialmente, instaurou-se o exame das parcelas correspondentes às estimativas
mensais incluídas na aferição do crédito pleiteado.
Primeiramente, certificou-se que a sucedida não apurou débitos de estimativas em abril a
julho, setembro e dezembro do ano de 2005.
No tocante aos meses de janeiro, fevereiro, março e parte do mês de agosto (R$
1.674.870,48), identificou-se a formalização da declaração de compensação - PER/DCOMP
no 08654.03901.230905.1.3.02-0378, instruída no Processo no 10880.941105/2010-96. No
entanto, a análise deste processo validou apenas a homologação parcial da estimativa de
janeiro (R$ 637.988,34), mantendo-se a exigibilidade das valores restantes, porquanto
reconhecido em parte o crédito proveniente de Saldo Negativo de IRPJ do ano
precedente.
Por outro lado, a parcela remanescente da estimativa mensal de agosto (R$ 543.687,19)
foi extinta por compensação declarada homologada conforme decisões instruídas nos
autos dos Processos no 19679.010896/2005-11 (R$ 444.890,16) e 19679.010895/2005-69
(R$ 98.797,03).
Finalmente, embora assentada a extinção dos débitos de estimativa de outubro e
novembro por intermédio dos Processos no 11610.008869/2002-19 (DCOMP no
22209.40405.211105.1.3.01-5819)
e
19679.014860/2005-07,
respectivamente,
as
declarações compensação não foram validadas. Diante disto, as importâncias
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2010-67
7
permaneceram em aberto nos sistemas de cobrança, respaldando-se a exclusão de
composição do saldo negativo defronte a ausência de certeza de liquidez destas parcelas.
Sintetizando, tabulou-se a consolidação das parcelas confirmadas para inclusão na
formação do saldo negativo apurado no ano de 2006:

Sob este cenário, assentou-se a glosa parcial das estimativas mensais originalmente
declaradas na composição do crédito declarado, visto que o montante excedente ao
confirmado com base do resultado da análise (Valor confirmado: 1.181.675,53) será
glosado da dedução do imposto devido assentado na Linha 17 da Ficha 12A da DIPJ/2006.
Por seu turno, a unidade de origem efetuou a intimação de documentação probatória
associada ao Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital,
veiculado na Linha 12 da Ficha 12A da DIPJ/2006 (R$ 976.565,33), a análise não consignou
nenhuma ressalva em oposição à importância lançada na declaração de ajuste anual.
Nesta perspectiva, promoveu a reconsolidação da apuração conforme segue:

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2010-67
8

Diante disto, fundamentou-se a negativa de reconhecimento do direito creditório
pleiteado.
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, consoante AR
recebido em 04/11/2010 (fls. 213/214), o representante legal da empresa incorporadora
protocolou suas contrarrazões em 06/12/2010 (fls. 222/234), acompanhada de
documentação anexada à defesa, através da qual submete seus argumentos de forma a
contrapor as inferências firmadas na decisão administrativa.
Neste sentido, desenvolve uma síntese das causas que entendeu norteadoras da
motivação conferida pela decisão administrativa que implicou na alteração da composição
do saldo negativo declarado e, por conseguinte, a diminuição do crédito pleiteado.
Inaugura suas ponderações, divergindo da glosa levada a efeito em relação às retenções
provenientes de investimentos de renda variável e sobre rendimentos de juros sobre o
capital próprio.
No que concerne a importância associada á renda variável, compreende que houve
precipitação nas conclusões emitidas pela autoridade administrativa, visto que a
divergência origina-se de erro de preenchimento da DIPJ/2006.
Sob este aspecto, argumenta que integrou o total destes rendimentos na linha
correspondente às receitas financeiras e não como ganhos de renda variável proveniente
de operações de swap. No tocante ao rendimento oriundo de juros sobre o capital
próprio, argumenta que, em relação às companhias abertas, são comumente noticiadas
na Ficha 09A da DIPJ, mais especificamente na linha outras adições. Neste ponto,
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2010-67
9
argumento que a Deliberação CVM no 207, de 13/12/1996, segundo o qual determina que
esse montante não transite pelo resultado, mas sim oferecido à tributação no LALUR e
informado na DIPJ na mesma linha reportado pelo contribuinte.
Entende que ambos os casos resolvem-se mediante a instauração de perícia contábil e
juntada de prova suplementar para mensuração das respectivas importâncias.
Passando a analisar as exclusões atinentes às estimativas mensais do ano de 2005,
reclama a impropriedade das conclusões que determinaram a negativa do cômputo de
parcela de suas importâncias compensadas pela entidade.
Dentro de uma ótica geral, protesta que glosa dos valores de débitos de estimativas de
janeiro, fevereiro, março e parte do mês de agosto (R$ 1.674.870,48), identificou-se a
formalização
da
declaração
de
compensação
-
PER/DCOMP
no
08654.03901.230905.1.3.02-0378, instruída no Processo no 10880.941105/2010-96, fator
que implicou em restringir a alocação das estimativas supracitadas na mensuração do
saldo negativo de IRPJ do ano-base de 2005.
Analogamente, as estimativas de outubro e novembro também não foram integralmente
consideradas na apuração do crédito em decorrência de decisões não homologatórias das
compensações declaradas pelo contribuinte, instruídas nos autos dos Processos no
11610.008869/2002-19 e 19679.014860/2005-07, respectivamente.
Diverge da lógica aplicada pela autoridade administrativa por entender que a efetivação
de seus efeitos resultaria em uma dupla cobrança e, conseqüentemente, um
enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
Ainda que as compensações não fossem apreciadas ou mesmo que alcançados por
decisão não homologatória das compensações, no todo ou em parte, interpreta que faz
jus à dedução destas importâncias na determinação do saldo do imposto. Depreende
equivocada qualquer exclusão sob a justificativa de que as compensações das estimativas
mensais não foram homologadas.
Nesta ótica, compreende ser bastante a transcrição da informação do débito de
estimativa mensal na Ficha 11 da DIPJ/2006 e o preenchimento da declaração de
compensação evidenciando a quitação da respectiva exigência fiscal para sua validação na
composição do saldo negativo.
Assim sendo, o afastamento do direito de dedução de todas as antecipações utilizadas na
aferição do saldo negativo declarado, defronte a falta de quitação no todo ou em parte,
não deve ser aplicado ainda atingido por decisão definitiva que lhe fosse desfavorável.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2010-67
10
Argumenta que se a validação saldo negativo apurado estiver condicionado à confirmação
da extinção dos débitos de estimativa e, há a simultânea discussão associada a este
crédito em outro processo, sua efetiva e imediata constituição se revelará incontornável.
Isto porque a negativa de homologação de uma declaração de compensação, ainda que
parcialmente, resulta na ocorrência de duas possibilidades de desfecho:
(a) ou as compensações serão homologadas ao final das discussões nos respectivos
processos administrativos, resultando em débitos de estimativa mensais absolutamente
quitados e, indubitavelmente, validados na composição do crédito de saldo negativo de
IRPJ neste processo; ou
(b) ou, encerrado o litígio, as compensações não homologadas dos débitos de estimativa,
de um jeito ou de outro, serão pagos oportunamente, ensejando-se, também neste caso,
e em consonância com o item precedente, o direito ao exercício de utilização crédito de
saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ.
Sob esta ótica, infere que a circunstância ligada ao fato do saldo negativo constituir-se de
parcelas atinentes a débitos de estimativas mensais associadas à PER/DCOMP não
homologadas, não admite outra solução que não sejam as suas validações e o
reconhecimento integral do direito creditório.
Desta forma, reafirma que ainda que as DCOMP eletrônicas sejam definitivamente
rejeitadas no âmbito administrativo, em última análise, o requerente terá que efetuar os
pagamentos dos débitos em aberto que intentava extinguir por compensação, ainda que
na fase de execução fiscal da obrigação tributária.
Propugna que a rejeição de parte das estimativas mensais incluídas na formação do saldo
negativo declarado, meramente em razão da negativa de homologação da compensação
destas parcelas de composição do crédito reivindicado, significa instituir, em última
instância, um procedimento de cobrança em duplicidade por intermédio das respectivas
decisões denegatórias.
Em suma, entende que os valores as antecipações mensais reportadas na DIPJ/2006 (R$
7.048.900,38) devem mantidas integralmente na composição do saldo negativo,
qualificando-se o montante dos débitos de estimativas extintos por compensação.
Diante do exposto, pede a reforma integral do despacho decisório, reconhecendo-se o
direito creditório e homologando-se as compensações declaradas.
Secundariamente, protesta pela juntada de prova suplementar e/ou a realização de
perícia contábil.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2010-67
11
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminhou o processo para julgamento da
defesa apresentada pelo interessado.
Inaugurando o procedimento de análise das alusões trazidas pelo contribuinte, efetuou-se
a processo à DERAT/SP com orientação para instrução de cópia de despacho conclusivo do
resultado da diligência requisitada nos autos do Processo no 10880.941105/2010-96 em
face da conexão e dependência entre as litigâncias (Despacho no 35/2014 - fls. 336/337).
Promovida a execução da diligência requisitada naqueles autos e encerrado o trabalho
nele demandado, restituiu-se os autos para a DRJ/SPO para continuidade da análise da
manifestação de inconformidade.
Ato contínuo, os autos foram redistribuídos para este julgador por conta do encerramento
do mandato do antigo relator perante este órgão de julgamento.
É o relatório.”
RECURSO VOLUNTÁRIO
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos
da ementa a seguir:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LUCRO REAL ANUAL.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. REQUISITOS PARA CONFIRMAÇÃO DAS ESTIMATIVAS
MENSAIS VEICULADAS PELO REQUERENTE PARA COMPOSIÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO
DECLARADO.
A admissibilidade de reconhecimento do direito creditório proveniente da apuração de
saldo negativo de IRPJ demanda o efetivo cumprimento de seus requisitos essenciais
determinantes da validação da certeza e liquidez do crédito declarado pelo requerente.
A validação das estimativas mensais que integram o cômputo do saldo negativo declarado
reclamam a extinção integral das importâncias confessadas pelo contribuinte.
Não confirmada a existência e validade destes valores ante a negativa da extinção por
compensação de estimativas mensais veiculadas no PER/DCOMP, não admissível a
reforma dos efeitos da decisão expressa no despacho decisório.
LUCRO REAL. APURAÇÃO DO SALDO DO IMPOSTO DE RENDA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO IRRF SOBRE RENDIMENTOS AUFERIDOS NO CURSO
DO PERÍODO-BASE. INSUFICIÊNCIA DE MATERIAL PROBANTE COMPETENTE.
A confirmação da inclusão de valores desta natureza no cômputo do crédito decorrente
de saldo negativo de IRPJ demanda a apresentação dos informes de rendimentos anuais
adstritos aos valores contidos na pedido de restituição acompanhados de prova
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2010-67
12
inequívoca hábil e idônea competente para avaliação da legitimidade da mensuração da
efetiva retenção na fonte do imposto de renda no curso do período-base, bem assim para
certificar que as receitas correlatas foram regular e integralmente computadas para
determinação do Lucro Real da pessoa jurídica.
Demonstrada a inobservância destas circunstâncias e a insuficiência de material probante
competente inerente às retenções na fonte não confirmadas por ocasião da lavratura do
despacho decisório, imperativo a manutenção da glosa dos respectivos valores expressos
no PER/DCOMP com a descrição da origem do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (e-
fls. 370–397) e documentos (e-fls. 423 a 485), por meio do qual reitera a preliminar de nulidade do
despacho decisório por ausência de motivação e, no mérito, defende:
 QUANTO AS ESTIMATIVAS MENSAIS:
(i)
que o saldo negativo foi formado por antecipações (estimativas mensais)
cujos débitos foram extintos mediante compensação (DCOMPs), as quais são
objeto de discussão em outros processos administrativos (Processos no
10880.941105/2010-96, 11610.008869/2002-19 e 19679.014860/2005-07);
(ii)
que as estimativas pagas e discutidas nos processos acima devem compor o
saldo negativo, ainda que pendentes de homologação ou não homologadas,
à luz do Parecer Normativo COSIT no 02/2018 e a Súmula CARF no 177;
(iii)
alternativamente, que o processo deve ser sobrestado ou convertido em
diligência para aguardar o trânsito em julgado administrativo dos processos
que discutem as estimativas (no 10880.941105/2010-96 e outros), evitando
decisões conflitantes.
 QUANTO AO IRRF:
(i)
que houve erro no preenchimento da DIPJ/2006 e não falta de comprovação;
(ii)
que integrou o total destes rendimentos na linha de "receitas financeiras" e
não como ganhos de renda variável (operações de swap), justificando a
divergência apontada pela fiscalização;
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2010-67
13
(iii)
que, para companhias abertas, tais valores são informados na ficha 09A
("outras adições") e não transitam pelo resultado, em conformidade com a
Deliberação CVM no 207/1996.
Cumpre registrar que antes do despacho decisório, a Recorrente juntou DIPJ,
comprovantes de recolhimento do imposto pago no exterior e documentação correspondente,
Livro Razão, Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), DCTF (Volume I - e-
fls.1/335), em resposta à intimação da Autoridade Preparadora.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, foram juntados PER/DCOMP’s
vinculados ao crédito em discussão e DIPJ (Volume II - e-fls. 236/335). Por fim, a Recorrente
instruiu o Recurso Voluntário com os seguintes documentos:

Doc. 01: Cópia da Ciência do Acórdão no 16-72.400 (Recorrido) e do próprio Acórdão (e-fls.
423/449);

Doc. 02: Cópia do Acórdão no 1101-000.149, referente ao Processo 10880.979194/2012-13
(e-fls. 450/453);

Doc. 03: Comunicados e Intimações referentes ao Processo no 10880.941105/2010-96 (e-
fls. 454/483);

Doc. 04: Demonstrativo de apuração detalhando as "Receitas Financeiras", "Juros s/
Crédito Prêmio IPI", "Juros s/ Dep. Compulsório", entre outros, e balancete consolidado (e-
fls. 484/485).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
A Recorrente tomou ciência do v. Acórdão recorrido em 13/03/2017, conforme
confirmação de leitura da intimação eletrônica (e-fls. 366), tendo interposto o presente Recurso
Voluntário em 12/04/2017 (e-fls. 367), dentro, portanto, do prazo legal de 30 (trinta) dias.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2010-67
14
O recurso foi apresentado por advogados regularmente constituídos nos autos,
conforme procurações juntadas às e-fls. 398/422.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Pedido de Restituição formalizado por meio do
PER/DCOMP no 38575.61740.220307.1.6.02-3544 (retificadora), no qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento de crédito no valor originário de R$ 5.655.897,12 (cinco milhões, seiscentos e
cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e doze centavos), decorrente de saldo
negativo de IRPJ apurado com base em estimativas mensais, imposto de renda retido na fonte e
imposto pago no exterior (integralmente confirmado), relativo ao ano-calendário de 2005.
Ocorre que a Autoridade Fiscal, ao analisar o direito creditório, promoveu a glosa de
parcelas relevantes do crédito sob os seguintes fundamentos:
(i)
a ausência de homologação das Declarações de Compensação – DCOMP,
utilizadas para extinguir débitos de estimativas mensais, impediria o
reconhecimento dessas quantias na composição do saldo negativo, por
estarem sendo discutidas em outros processos administrativos; e
(ii)
a existência de divergências nas informações prestadas na DIPJ quanto à
natureza das receitas (renda variável e juros sobre o capital próprio), o que
inviabilizaria a validação do IRRF deduzido.
A DRJ/SPO manteve a não homologação das compensações das estimativas pelos
mesmos fundamentos do despacho decisório, bem como a glosa do IRRF, ao argumento de
ausência de comprovação da efetiva retenção, mediante informe de rendimentos, e do
correspondente oferecimento das receitas à tributação.
Pois bem.
A legislação de regência condiciona o reconhecimento do direito creditório à
demonstração da certeza e da liquidez do crédito cuja restituição ou compensação se pretende,
incumbindo ao contribuinte a comprovação do atendimento a tais requisitos.
De início, cumpre registrar que as estimativas mensais compensadas, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo
negativo, nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018. Tal entendimento encontra-se
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2010-67
15
pacificado no âmbito deste Conselho, conforme Súmula CARF no 177, de efeito vinculante, cujo
enunciado dispõe:

Súmula CARF no 177 (vinculante): “Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.”
Precedentes das Turmas Ordinárias e da CSRF reforçam a orientação (Acórdãos 9101-
004.841; 1201-003.026; 1201-003.432; 1302-004.400; 1401-004.156).
Nesse contexto, as parcelas de estimativas mensais não reconhecidas pela
Autoridade Preparadora e pela DRJ exclusivamente em razão da não homologação das respectivas
DCOMP nos processos de quitação não podem ser afastadas da composição do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2005 por esse fundamento isolado.
No que se refere à glosa do IRRF, cumpre consignar que a jurisprudência
consolidada deste Conselho, por meio da Súmula CARF no 143, estabelece que a comprovação do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo contribuinte não se restringe à apresentação de
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora.
Verifica-se, ainda, que antes mesmo da lavratura do despacho decisório, a
Recorrente apresentou, em atendimento à intimação fiscal, DIPJ, Livro Razão, DIRF, DCTF e
comprovantes de imposto pago no exterior (Volume I – e-fls. 1/335). Em sede de Recurso
Voluntário, foram juntados balancete e demonstrativo detalhado da composição das receitas
financeiras declaradas na DIPJ, com o objetivo de comprovar a natureza das receitas e o respectivo
oferecimento à tributação.
Diante desse conjunto probatório, à luz do princípio da verdade material e
considerando a plausibilidade das alegações da Recorrente, proponho a conversão do julgamento
em diligência, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que:
a) analise a documentação acostada aos autos e verifique a certeza e a liquidez do
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005, declarado no
PER/DCOMP no 38575.61740.220307.1.6.02-3544, no montante de R$
5.655.897,12, composto por estimativas mensais (R$ 7.048.900,38), imposto de
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.338 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000246/2010-67
16
renda retido na fonte (R$ 207.869,10) e Imposto Pago no Exterior (R$
976.565,33), para além das parcelas já reconhecidas pela Autoridade
Preparadora no despacho decisório (e-fls. 201/210), intimando-se o
contribuinte, se necessário, para prestar esclarecimentos e apresentar
documentação complementar;
b) elabore relatório circunstanciado acerca da liquidez e da certeza do crédito e,
sendo reconhecido, informe o valor disponível para restituição ou compensação,
até o limite do crédito apurado;
c) intime-se a Recorrente para que se manifeste sobre o relatório de diligência, no
prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as determinações acima, retornem-se os autos a este Conselho para
prosseguimento do julgamento.

| CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para que proceda à verificação e
confirmação do saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2005, nos termos delimitados acima.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 509
DF CARF MF
Original